Tribunal: STF
Processo: HC 74132
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-22
Data de publicação: 1996-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. BENEFÍCIOS COLETIVOS:
DECRETO Nº 1.645, DE 26.9.1995. EXCLUSÃO: CRIMES HEDIONDOS (LEI
Nº 8.072, DE 25.7.1990) (ART. 6º), MODIFICADA PELA LEI Nº 8.930,
DE 6.9.1994. LATROCÍNIO.
        "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.
1.      Não compete originariamente, ao S.T.F., mas, sim, ao
Juízo de Execução Criminal, examinar pedidos de comutação de
pena, como, aliás, decorre do disposto no art. 66, III, "f", da
Lei nº 7.210, de 11.07.1984, e previsto está, ademais, no
próprio Decreto presidencial (1.645/95), ou seja, no § 6º de seu
artigo 10.
2.      Assim, a impetração só pode ser conhecida pelo
S.T.F., no ponto em que objetiva o afastamento dos efeitos
concretos, para o paciente, do disposto no inc. III do art. 7º
do Decreto nº 1.645, de 1995, que exclui dos benefícios
coletivos de indulto e da comutação de pena "os condenados pelos
crimes referidos na Lei nº 8.072, de 6.9.1994, ainda que
cometidos anteriormente a sua vigência".
3.      Mas, no ponto, em que conhecido, o pedido é de ser
indeferido.
4.      Com efeito, precedentes do Plenário e das Turmas têm
proclamado que os Decretos com benefícios coletivos de indulto e
comutação podem favorecer os condenados por certos delitos e
excluir os condenados por outros.
5.      Essa exclusão pode fazer-se com a simples referência
aos crimes que a lei classifica como hediondos (Lei nº 8.072, de
1990).
6.      A alusão, no Decreto presidencial de indulto e
comutação de penas, aos crimes hediondos, assim considerados na
Lei nº 8.072, de 25.07.1990, modificada pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994, foi uma forma simplificada de referir-se a cada um
deles (inclusive o de latrocínio), para excluí-los todos do
benefício, o que, nem por isso, significou aplicação retroativa
desse diploma legal.
7.      Precedentes.
8.      "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte,
indeferido.